Tribunal: TJDFT
Processo: 0002760-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANIFESTAÇÃO DE DESEJO. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O delito de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento de promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar sério temor.
2. A mera manifestação de desejo não pode ser considerada promessa de mal injusto e grave, o qual deve ser sério e idôneo e provocar temor na vítima.
3. No caso dos autos, o acusado não fez suas declarações diretamente para a vítima, embora pudesse fazê-lo, ademais a vítima e a testemunha não descrevem uma promessa de mal injusto, mas sim uma manifestação de desejo por parte do réu, em conversa privada entre os interlocutores, tudo isso somado à aparente ausência de temor incutido na vítima, especialmente pelo fato de se passar longo período de tempo entre o conhecimento dos fatos e o registro do boletim de ocorrência. Correta a decisão que rejeitou a denúncia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.